Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO FURTADO. IPVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DA FALHA PELO DISTRITO FEDERAL. DÉBITOS EXCLUÍDOS NO CURSO DA DEMANDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DANO MORAL. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O julgamento de mérito de uma demanda exige, entre outras condições, o interesse de agir em sua tríplice configuração: utilidade, adequação e necessidade.

2. A necessidade traduz a imprescindibilidade da manifestação do Estado-Juiz sobre determinada situação. Revelando-se desnecessário o provimento jurisdicional, o demandante será carecedor do interesse processual. Precedente: RE 631240/MG, julgado em 3 de setembro de 2014, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.

3. Se o Distrito Federal reconheceu a falha de comunicação entre o Detran e a SEFAZ sobre o furto do veículo, reconheceu a inexistência da dívida e cancelou os lançamentos fiscais sobre referido veículo, houve perda superveniente do interesse processual no pedido de declaração de inexistência da dívida e de condenação do réu em se abster de realizar a cobrança.

4. A inscrição indevida na dívida ativa é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$ 1.000,00, valor que está aquém dos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

5. A despeito de o autor ter sofrido execução fiscal por outros débitos em 2016 (processo 0019338-75.2016.8.07.0018), a dívida relativa ao veículo furtado foi mantida mesmo depois do encerramento daquela execução, conforme mostra a certidão de ID 54697045.

6. Nessas circunstâncias, a compensação deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e aos paradigmas das Turmas Recursais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a compensação pelos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.

8. Sem custas ou honorários.